Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711814-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia. 3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois a tese de legítima defesa foi flagrantemente rejeitada pelos jurados. 6. Devidamente observados os parâmetros elencados pelo art. 59 do Código Penal, é de ser mantida a pena imposta ao acusado. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da decisão do Conselho de Sentença por ser contrária às provas dos autos. Aduz a impossibilidade de se firmar a autoria delitiva por testemunhos indiretos. Assevera que restou comprovado nos autos que agiu em legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para se adotar a tese de julgamento contrário às provas dos autos - art. 593, III, do CPP, conclusão diversa da alcançada pelo Conselho de Sentença e corroborada pela Corte estadual, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.160.693/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010